Tribunal: TJSP
Processo: 1010258-67.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação. Multa contratual. Pedido julgado procedente. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Apelantes que indicaram os fatos e fundamentos que julgaram serem suficientes e necessários para a reforma da sentença. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador afastadas. Juiz é o destinatário da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Contrato de Locação. Multa contratual. Pedido julgado procedente. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Apelantes que indicaram os fatos e fundamentos que julgaram serem suficientes e necessários para a reforma da sentença. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador afastadas. Juiz é o destinatário da prova, a ele competindo determinar quais são necessárias para o deslinde da causa. Ausência de decisão saneadora não gera nulidade, notadamente na hipótese dos autos, em que ocorreu o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC). No mérito, inaplicabilidade do CDC para os contratos de locação. Precedentes do STJ. Contrato válido que obriga as partes contratantes, prevalência do que restou acordado. Réus que não se desincumbiram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Falta de prova da notificação da autora no prazo acordado. Multa devida. Litigância de má-fé não comprovada (art. 80 do CPC). Não litiga de má-fé aquele que se vale do direito à ampla defesa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.